Tribunal: TJDFT
Processo: 0718681-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVOS CONEXOS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. SOCIEDADE ADVOCATÍCIA. RESPONSABILIDADE ILIMITADA E SUBSIDIÁRIA DOS SÓCIOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Não há que se falar em ilegitimidade passiva de um dos agravantes se no contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com a agravada constou como sócio. É o quanto basta em sede de relação jurídica de direito material entre as partes, havendo correlação entre os indicados na relação de direito material e os que figuram nos polos da ação.
2. Reconhecimento de interesse de agir significa definição de que a parte, ao aviar a pretensão por meio processual adequado, demonstra a necessidade de se valer do Judiciário para alcançar o pretendido, e a utilidade que a demanda ajuizada irá lhe trazer. 2.1. A agravada/exequente manifestou-se nos autos, argumentando que “o processo APC no 2006.33.10.003469-0 (0003469- 43.2006.4.01.3310) ainda não transitou em julgado, tampouco há execução provisória dos mencionados honorários, o que impede a conclusão pela certeza e liquidez do crédito”. Assim, não alcançada a satisfação do crédito, a exequente pugnou pela desconsideração da personalidade jurídica. Nítido o interesse processual, nada a alterar nesta sede.
3. Após infrutíferas tentativas de satisfação do débito – cumprimento de sentença que teve início em 2008 – a agravada requereu a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade advocatícia para atingir o patrimônio de seus sócios (agravantes). 3.1. Característica de sociedade simples (como a sociedade advocatícia em discussão) é a responsabilidade ilimitada e subsidiária dos sócios. No sentido, o art. 17 do Estatuto da OAB: ‘Além da sociedade, o sócio e o titular da sociedade individual de advocacia respondem subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes por ação ou omissão no exercício da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possam incorrer.’.
4. Agravos de instrumento conhecidos e desprovidos.